Tribunal: TJDFT
Processo: 0720105-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720105-82.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS AGRAVADO: XLAND HOLDING LTDA, JEAN DO CARMO RIBEIRO, GABRIEL DE SOUZA NASCIMENTO, EDMILSON PAIVA DAVID, XLAND ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA, XLAND CORPORATION PARTICIPACOES S/A, X FORK CRIPTOCURRENCY SOLUTIONS LTDA, XLAND ESPORTES LTDA, COOPERATIVA DE MINERACAO XLAND - XCOOP, XLAND EXPLORACAO E REFLORESTAMENTO SUSTENTAVEL LTDA, DONNA FLOR LTDA, G M COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, na Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores no 0713018-72.2023.8.07.0001, proposta em desfavor de XLAND HOLDING LTDA, JEAN DO CARMO RIBEIRO, GABRIEL DE SOUZA NASCIMENTO, EDMILSON PAIVA DAVID, XLAND ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA, XLAND CORPORATION PARTICIPACOES S/A, X FORK CRIPTOCURRENCY SOLUTIONS LTDA, XLAND ESPORTES LTDA, COOPERATIVA DE MINERACAO XLAND - XCOOP, XLAND EXPLORACAO E REFLORESTAMENTO SUSTENTAVEL LTDA, DONNA FLOR LTDA, G M COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 156671409 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando: i) o arresto de ativos financeiros registrados em nome dos agravados, junto ao SISBAJUD e à Exchange Binance, até o limite de R$ 1.400.247,60 (um milhão quatrocentos mil e duzentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), correspondente ao valor confessado pela requerida no termo de distrato; ii) penhora de imóveis de propriedade dos requeridos; iii) o arresto de bens securitizados (pedras preciosas) pela empresa SEKURO PARTICIPACOES S.A, registrados em nome da primeira agravada. No agravo de instrumento interposto, o agravante afirma haver celebrado com a empresa XLAND HOLDING LTDA contrato de locação de ativos digitais. Ressalta que há indícios razoáveis de envolvimento da empresa matriz (XLAND HOLDING LTDA) em práticas de “pirâmide financeira”, inclusive há uma investigação criminal sobre a referida empresa e seus sócios, o que enseja a necessidade de concessão de tutela de urgência para bloqueio de bens dos agravados. Assevera que a própria empresa agravada já confessou ser devedora dos valores perquiridos pelo agravante, tendo, para tanto, firmado termo de distrato para devolução dos valores investidos por ele, no valor de R$ 1.400.247,60 (um milhão quatrocentos mil e duzentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos). Prossegue afirmando que fora demonstrado que a atividade desenvolvida pela Agravada XLAND HOLDING LTDA pode se enquadrar em um esquema criminoso, e o decurso do tempo implica em severo risco de perda irreversível dos valores investidos pelo agravante. Ao final, o agravante afirma que estão configurados os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência vindicada na inicial, e postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar o arresto de ativos financeiros e de bens em nomes dos agravados. A título de provimento definitivo, postula a confirmação da tutela requerida antecipadamente, com o consequente deferimento da tutela de urgência vindicada na inicial da demanda originária. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 47015059 e 47013408. É o relatório DECIDO Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise perfunctória dos argumentos vertidos pelo agravante, constata-se não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento parcial da pretensão recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência, sem oitiva prévia da parte contrária, para promover arresto de seus ativos financeiros e bens dos agravados, a fim de garantir a devolução, ao agravante, do montante de R$1.400.247,60 (um milhão quatrocentos mil e duzentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), por ele aplicado junto à primeira agravada, por ocasião dos contratos inter partes de locação de ativos. De acordo com o artigo 301 do Código de Processo Civil, A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Em se tratando de tutela de urgência, o deferimento da medida de cunho cautelar demanda a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. O arresto consubstancia-se em instrumento processual destinado a assegurar a utilidade do processo, em caso de fundado receio de dilapidação patrimonial por parte do devedor. No caso em apreço, constata-se que o autor comprovou o liame obrigacional com a ré XLAND HOLDING LTDA, representada por seus sócios JEAN DO CARMO RIBEIRO, GABRIEL DE SOUZA NASCIMENTO, consoante os instrumentos contratuais acostados aos autos do processo originário sob o ID 153598419. Entretanto, em relação às outras empresas agravadas, o agravante afirma que são integrantes do mesmo grupo econômico da ré XLAND HOLDING LTDA, tendo formulado pedido de desconsideração da personalidade jurídica na inicial do processo originário, o qual ainda não foi analisado pelo juízo a quo. Portanto, não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica no presente recurso e, em consequência, de arrestos de bens das outras empresas agravadas. Verifica-se que o Termo de Distrato acostado no ID 153598425 dos autos de origem, firmado em 27/01/2023, as partes confirmaram a extinção do Contrato de Locação de Ativos Digitais, ficando a primeira empresa agravada obrigada a restituir ao agravante o valor de R$1.400.247,60 (um milhão quatrocentos mil e duzentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), na forma de ativos virtuais. Não obstante a alegação do agravante de que há indícios razoáveis de envolvimento da empresa matriz (XLAND HOLDING LTDA) em práticas de “pirâmide financeira”, pelos documentos juntados ao processo originário, não se vislumbra a notoriedade necessária para a conclusão de que a referida empresa deixou de promover os repasses dos valores pactuados, causando prejuízo aos investidores, o que demanda dilação probatória. Ademais, na hipótese dos autos, não se mostra caracterizado o risco de esvaziamento patrimonial da aludida empresa, haja vista que não restou demonstrado que a ré não teria patrimônio suficiente para honrar com efeitos futuros da eventual procedência do pedido deduzido nos autos de origem, bem como que os seus sócios estejam se desfazendo de forma intencional do seu patrimônio para frustrar futura execução. Ressalta-se ainda, como bem pontou o magistrado de primeiro grau, os contratos formalizados entre as partes, pelo fato de serem destinados a investimentos em plataformas “exchangers”, têm como característica o risco inerente a operações desta natureza, o qual inclusive fora previsto nos contratos pactuados entre as partes (cláusula 7a, § 5o - ID 153598419 dos autos de origem). Dessa forma, os elementos de prova constantes dos autos não permitem, neste momento processual, decidir sobre o pedido do agravante, o qual demandará cognição judicial plena e exauriente posterior ao amplo contraditório. Tal procedimento inviabiliza, portanto, a concessão da tutela de urgência. Sobreleve-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, conforme pode ser aferido nas seguintes ementas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.2. No caso concreto, não se verifica a presença dos requisitos, pois não verificada a viabilidade da tese deduzida no especial, aplicando-se as Súmulas n. 7 e 83 do STJ, tampouco o alegado perigo de dano irreversível.3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no TP n. 4.152/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 DO STJ E 735 DO STF. 1. Em relação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; REsp n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AgRg no REsp n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; REsp de 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 2. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou que não está presente o requisito do fumus boni iuris do art. 300 do CPC para a concessão da medida. 3. Nesse contexto, é certo que revolver os fundamentos elencados pelo Tribunal de Justiça, no que tange ao não preenchimento dos requisitos necessários à decretação da medida, esbarraria na Súmula n. 735/STF. 4. Com efeito, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato e de caráter precário, sendo defesa a análise em recurso especial, nos termos preconizados nas Súmulas n. 7/STJ e 735/STF, respectivamente: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."; "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.". 5. A Corte Especial do STJ já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018). O que não ocorreu na espécie. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória, revisão contratual e devolução de valores. 2. A Corte Especial do STJ já definiu que "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl 34966/RS, DJe de 13/09/2018). 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que se admite a mitigação da Súmula 735 do STF, especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art. 300 do CPC/2015), como é a hipótese dos autos. Precedentes. 4. É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém, é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris. 5. A ausência do fumus boni juris basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve se fazer presente cumulativamente. 6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada. 7. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15. (AgInt no REsp n. 1.814.859/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020.) - grifo nosso. Precedentes desta egrégia Corte corroboram o entendimento aqui expendido, no sentido de que, quando pairam dúvidas quanto ao direito alegado pela parte, não se deve conceder a tutela de urgência, em razão da necessidade de dilação probatória, procedimento incompatível com o rito recursal, como pode ser aferido dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. FRAUDE. ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARRESTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência, deferiu o arresto de criptomoedas pertencentes aos requeridos e instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Na oportunidade, indeferiu o pedido de arresto de valores da Igreja Universal do Reino de Deus, único objeto do recurso. 2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão. 3. A mera suspeita de que Igreja Universal do Reino de Deus recebeu doações ciente da origem ilícita do dinheiro, sem maiores elementos de convicção, não é suficiente para fundamentar o deferimento do arresto de valores da referida instituição religiosa. Ausente, portanto, a plausibilidade do direito. 4. Considerando o notório poder econômico da IURD, afasta-se o risco de dano com o indeferimento do arresto. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.(Acórdão 1641707, 07174264620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA CAUTELAR. INDEFERIMENTO. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS (BITCOINS). ARRESTO/BLOQUEIO CAUTELAR DE CONTAS PARA GARANTIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Na ação de obrigação de fazer e rescisão contratual proposta por investidor alegando retenção indevida de quantias investidas e de alteração unilateral da criptomoeda objeto do contrato, foi indeferido de saque imediato do saldo. No agravo, o autor pretende sejam arrestados/bloqueados todas as contas bancárias das agravadas de forma cautelar para garantia da ação. 2. A mera alegação de que outros clientes também estão reclamando da demora nos saques não autoriza a medida pretendida, pois não foram reunidos aos autos elementos suficientes a demonstrar que as agravadas não teriam patrimônio suficiente para honrar com efeitos futuros da eventual procedência do pedido deduzido na ação principal. 3. A Deliberação CVM no 826/2019 consiste num alerta aos participantes do mercado de valores mobiliários e o público em geral que as agravadas não se encontram habilitadas a ofertar publicamente títulos ou contratos de investimento coletivo cuja remuneração estaria atrelada à compra e venda automatizada de criptoativos por meio de algoritmo de arbitragem. A mesma deliberação determina que os agravados se abstenham de ofertar ao público referido serviço. Não se trata, em princípio, de indício de alguma fraude ou manobra articulada para descumprimento deliberado do contrato. 4. A documentação carreada à inicial não contém, de maneira suficiente, os elementos necessários à concessão da liminar pretendida sendo necessário instalar o contraditório para um melhor deslinde da questão. 5. Os serviços de exchanges de criptomoedas se enquadram na definição de fornecedor, disposto no artigo 3o da norma consumerista. De outro lado, o agravante também se enquadra no conceito de consumidor, consoante prevê o artigo 2o do mesmo diploma normativo, pois qualificado como destinatário final desse serviço. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente provido para declarar a incidência do Código de Defesa do Consumidor. (Acórdão 1279289, 07194623220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Com efeito, o estabelecimento do contraditório e maior incursão no acervo probatório é, portanto, essencial ao deslinde da controvérsia, a fim de se obter a devida convicção a respeito do quadro disposto nos autos. Nesse contexto, não se verifica a presença indispensável da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de maio de 2023 às 12:37:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora